Tribunal: TJSP
Processo: 1002825-75.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Procedência. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Prescrição decenal não configurada. Art. 205, do CC. Prova Pericial. Tema no 1061, do C. STJ. Descumprimento do ônus probatório pelo réu relativamente à assinatura impugnada. Art. 6o, VIII, do CDC. Fraude contratual evidenciada. Falha na prestação do serviço. Restituição do indébito ora

Ementa:
Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Procedência. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Prescrição decenal não configurada. Art. 205, do CC. Prova Pericial. Tema no 1061, do C. STJ. Descumprimento do ônus probatório pelo réu relativamente à assinatura impugnada. Art. 6o, VIII, do CDC. Fraude contratual evidenciada. Falha na prestação do serviço. Restituição do indébito ora autorizada nos termos do Tema no 929, do C. STJ. Dano moral configurado. Valor indenizatório adequado. Proporcionalidade e razoabilidade. Incidência de juros de mora a partir do evento danoso. Súmula 54 do C. STJ. Recurso do réu parcialmente provido apenas para autorizar a compensação e restituição do indébito pela forma simples.